Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-85.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Homicídio qualificado. Provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. Pronúncia.

1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP).

2 - Existentes indícios de que o acusado participou dos crimes, sobretudo pelo depoimento dos coautores e dos policiais que participaram das investigações, mantém-se a decisão de pronúncia.

3 – Apelação provida.